Tribunal: TJMMG
Processo: 2001490-32.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 14, II, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - TRANSGRESSÃO CONFIGURADA - DESÍDIA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES COMO MEMBROS DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, REVELANDO DESEMPENHO INSUFICIENTE - PARECER APRESENTADO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - COMPARECIMENTO DO SINDICADO EM REUNIÃO DELIBERATIVA DO CEDMU - CARÁTER FACULTATIVO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001490-32.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/11/2021 Publicação: 13/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 14, II, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO CONFIGURADA – DESÍDIA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES COMO MEMBROS DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, REVELANDO DESEMPENHO INSUFICIENTE – PARECER APRESENTADO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – COMPARECIMENTO DO SINDICADO EM REUNIÃO DELIBERATIVA DO CEDMU – CARÁTER FACULTATIVO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Vicente Paulo Cândido e Wesley Eurípedes de Souza Ribeiro e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Wesley Eurípedes Souza Ribeiro e por Vicente Paulo Cândido em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que os autores foram submetidos à Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.298/2018 – SAD/5ª RPM, pelos seguintes fatos e fundamentos: I – Conforme Ofício 069/2018 – DRH, chegou ao conhecimento desta autoridade, que os membros da CPAD que analisou os autos do PAD 108.208/2017 – 5ª RPM, teriam, em tese, emitido parecer contrário às provas dos autos; II – Ressai da documentação que, a CPAD seria composta pelos seguintes militares: n. 130.781-8, 1º Ten PM Wesley Eurípedes Souza Ribeiro (lotado no 4º BPM), n. 140.391-4, 3º Sgt PM João Filipe Alfenas da Silva (lotado no 67º BPM) e n. 122.255-3, 3º Sgt PM Vicente Paulo Cândido (lotado no 4º BPM); III – Os militares teriam emitido parecer pelo arquivamento dos autos, alegando que o Senhor Valdez de Melo Prata não teria oferecido nenhum valor ao acusado, ocorre que, em todas as vezes em que foi ouvido, o Senhor Valdez alega ter oferecido vantagem pecuniária ao acusado no PAD; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV – a conduta relatada, se confirmada, configura em tese, o previsto no art. 14, inc. II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente) do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras transgressões disciplinares no decorrer do processo que deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante; V – ao sindicante caberá proceder a uma escorreita apuração acerca dos fatos ora suscitados, visando a busca da verdade real, bem como a colheita de subsídios que possam direcionar a autoridade julgadora a uma correta formação de juízo de valor. (Evento 1 – COP3, págs. 02/03). O encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo arquivamento dos autos, nos termos do art. 7° do MAPPA (Evento 1 – COP6, págs. 37/39 e COP7, págs. 01/04). O Comandante da 5ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais determinou o retorno dos autos ao encarregado para diligências complementares, as quais foram cumpridas (Evento 1 – COP7, págs. 06/07 e págs. 8/31, COP8 e COP9, págs. 01/22). O encarregado apresentou relatório complementar, concluindo, novamente, pelo arquivamento dos autos, nos termos do art. 7° do MAPPA (Evento 1 – COP9, págs. 23/29 e COP10, pág. 01). Por sua vez, o Comandante Regional determinou o retorno dos autos ao encarregado para novas diligências complementares, as quais foram cumpridas (Evento 1 – COP10, págs. 06/07 e págs. 08/34). O encarregado apresentou novo relatório, mantendo suas manifestações anteriores, ou seja, pelo arquivamento dos autos (Evento 63, MANI5, págs. 38/45). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade - CEDMU, à unanimidade de votos, emitiu parecer pela comprovação do cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM e pela aplicação da medida prevista no art. 10 do mesmo diploma legal (Evento 63 – MANI5, págs. 50/55). O Comandante do 5ª RPM solucionou o feito, concordou com o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar dos autores na transgressão disciplinar ora especificada (Evento 63 – MANI5, págs. 57/68). O ato de sanção constante no Evento 63, MANI5, págs. 69/70 e págs. 73/74 demonstra que os autores foram enquadrados no art. 14, inciso II, sendo-lhes aplicada a medida prevista no art. 10, ambos do CEDM (advertência verbal). Os recursos interpostos perante o Subcomandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e perante o Comandante-Geral da PMMG foram improvidos conforme se observa no BGPM RES n. 288 de 20/08/2019, BGPM RES n. 289 de 20/08/2019, BGPM RES n. 254 de 15/09/2020 e BGPM RES n. 255 de 15/09/2020 (Evento 63 – MANI6, págs. 26/29 e págs. 34/36, MANI7, págs. 05/06 e págs. 08/09). Na peça inicial, a defesa relatou que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) efetuou a notificação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 autor Sgt. PM Cândido, no dia 24/07/2019, às 12h15min, para comparecer à reunião designada para o dia 26/07/2019, às 11h00min. Todavia, alega que o militar deveria ter sido notificado formalmente, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) do dia, hora e local em que o CEDMU se reuniria (artigo 520, §4º, do MAPPA), restando, portanto, nula a referida reunião, por ofensa à legislação castrense, bem como ao disposto no art. 69, §2º, do CEDM. Ademais, disse que a administração militar não realizou a notificação pessoal do autor Ten. PM Wesley Eurípedes Souza Ribeiro, restringindo-se a enviar um comunicado via intranet PM. Aduziu que a notificação do acusado, quando inexistir defensor nos autos, deve ser pessoal, pois trata-se de ato personalíssimo. Dessa forma, alegou ofensa ao artigo 545 do MAPPA, que prevê que o militar submetido a procedimento administrativo-disciplinar deve, ao final, ser formalmente cientificado da sua solução. Por conseguinte, alegou que a administração militar realizou um indevido controle externo das atividades do Ministério Público e do Poder Judiciário, visto que a hipotética versão de que o Sr. Valdez Prata teria oferecido vantagem ilícita a policial militar já havia sido submetida à análise do Parquet e do Poder Judiciário, que, na ocasião, concluíram pela improcedência das acusações formuladas no PAD. Aduziu que a conduta praticada pelo senhor Valdez Prata – oferecimento de vantagem – não enseja qualquer conduta típica aos autores e, ainda, que a sua análise não está dentro da competência da administração militar, sendo uma atribuição da justiça comum. Asseverou que a administração militar está adotando uma postura contestatória e contrária à decisão judicial (Processo n. 014.6115-91-2017) e, ainda, que o seu comportamento conflita com a legalidade e com os princípios insculpidos no artigo 37 da CR/88. Ademais, alegou que a administração militar imputou aos autores a prática da infração disciplinar de desídia, especificamente, na figura complementar do “desempenho insuficiente”. Segundo a defesa, a infração administrativa prevista no art. 14, II, do CEDM é considerada uma “norma penal em branco”, que necessita da preexistência de uma ordem ou atribuição determinada. Disse que, em nenhuma oportunidade – Portaria ou Termo de Abertura de Vista (TAV) –, foi esclarecida qual ordem ou atribuição teriam os autores desempenhado de forma insatisfatória ou, ainda, qual seria o parâmetro de mensuração do comportamento que se desejava dos autores. Nessa esteira, alegou cerceamento de defesa, visto que a administração militar não delimitou o objeto da acusação, bem como não apontou os parâmetros de aferição para avaliação da conduta infratora, principalmente, qual seria o desempenho insuficiente praticado pelos autores. Segundo a defesa, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) foi nomeada e instituída para apurar os fatos envolvendo o Cb. PM Paulo, que teria supostamente aceitado vantagem ou promessa de vantagem do Sr. Valdez Prata. Disse que a CPAD apurou os fatos e, de forma diligente e com esmero, apresentou o seu relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a Instrução de Corregedoria n. 01/2014 prevê que, para a configuração da transgressão, é necessário que seja demonstrada a desídia no exercício funcional. Aduziu que a conduta dos militares componentes da CPAD, em nenhum momento, foi desleixada, inerte, preguiçosa, desatenta ou negligente, pelo contrário eles foram diligentes e procuraram por todos os meios disponíveis alcançar a verdade real dos fatos. Alegou que a CPAD emitiu um parecer motivado e com base em seu entendimento, convicção e interpretação dos autos. Afirmou que a infração disciplinar imputada aos autores não se sustenta e não expressa a verdade real dos fatos. Disse que a Portaria da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 117.298/2018 narrou que os autores, membros da CPAD, decidiram contra as provas constantes do PAD n. 108.208/2017 – 5ª RPM, no entanto não foi especificado, de forma clara e inequívoca, quais seriam essas provas. De acordo com a defesa, a autoridade convocante, ao reconhecer possíveis irregularidades, deveria ter determinado o retorno dos autos à CPAD para realizar diligências complementares (art. 74, I, CEDM). Declarou que o fato de o processo não ter retornado para a CPAD para o cumprimento de diligências complementares e ter prosseguido até o seu exaurimento e decisão final indicou que não houve irregularidades no processo, estando ele de acordo com a legislação em vigor. Alegou que a discordância da autoridade delegante por si só não determina o mau desempenho das funções pelos autores, reiterando que o parecer exarado pela CPAD é uma peça consultiva que não vincula a autoridade administrativa, que pode emitir seu juízo de valor de forma diferente, conforme dispõe o artigo 74 do CEDM. Nesses termos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que sejam suspensos os atos administrativos até a decisão final. No mérito, pugnou pela anulação dos atos administrativos, retirando-se dos extratos funcionais dos autores as punições aplicadas. Por fim, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a citação e condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a serem arbitrados em valor não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01 e 63. O MM. juízo a quo recebeu a petição inicial, indeferiu a tutela antecipada, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação. Na oportunidade, determinou a intimação do autor para juntar aos autos o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.208/2017 – 5ª RPM (Evento 1 – DEC1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 17 – CONT1). Em síntese, alegou que as sanções disciplinares foram devidamente aplicadas e encontram-se arrimadas em procedimento administrativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conduzido por autoridades competentes e em estrita observância às disposições normativas e garantias aplicáveis. Refugou a suposta irregularidade no ato de notificação do autor Sgt. Vicente Paulo Cândido, sob o argumento de que a situação alegada pelo autor não possui o condão de justificar o reconhecimento da nulidade pretendida e de que a circunstância não gerou prejuízos a sua defesa. Em relação à alegação da defesa, de que não teria sido o autor Ten. PM Wesley Eurípedes de Souza Ribeiro notificado formalmente da aplicação da punição, afirmou que o militar tomou ciência da punição aplicada em seu desfavor via painel administrativo, que é um meio hábil e idôneo de comunicação entre os integrantes da Corporação. Da mesma forma, disse que o autor não logrou demonstrar os prejuízos causados a sua defesa, razão pela qual não há que se falar em nulidade. De acordo com o Estado de Minas Gerais, trata-se de clara hipótese de incidência do postulado da pas de nullité sans grief (não há nulidade sem dano), bem como do princípio da instrumentalidade das formas, que determina que o ato processual é o instrumento utilizado para atingir determinada finalidade, de modo que não será declarado nulo o ato que, maculado de vício, atingir sua finalidade precípua. Disse que os fatos foram submetidos à análise dos autores, quando de suas designações na CPAD (PAD n. 108.282/2017 - 5ª RPM), restando demonstrado nos autos da SAD 117.298/18-5ª RPM que eles fundamentaram suas manifestações de forma contrária às provas existentes nos autos. Nesse sentido, asseverou que os autores narraram que o Sr. Valdez de Melo Prata não teria oferecido nenhum valor ou vantagem ao ex-Cb PM Paulo Roberto Rosa Júnior, quando, na realidade, existem provas que demonstram justamente o contrário. Por conseguinte, disse que o procedimento disciplinar a que foram submetidos os autores seguiu todos os trâmites legais e encontra-se em total conformidade com os dispositivos do Estatuto que, por disposição constitucional, rege os militares do Estado de Minas Gerais, inexistindo, portanto, qualquer vício apto a amparar a anulação da sanção aplicada. Disse também que o procedimento obedeceu às normas legais, tendo sido oportunizado aos autores o exercício da ampla defesa e do contraditório, estando os atos administrativos perfeitos, completos e acabados, não carecendo de reparos pelo Poder Judiciário. Por fim asseverou que a análise da matéria pelo Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 17 – CONT1). A defesa dos autores impugnou a contestação, reiterando os seus pedidos iniciais (Evento 24). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 31 e 43). Os autos foram redistribuídos para a 5ª AJME-Cível, atendendo a determinação do Provimento da Corregedoria da Justiça Militar n. 2 de 02/04/2020 (Evento 36). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O MM. Juízo a quo determinou, com fulcro no artigo 357, § 2º, do Código de Processo Civil que as partes apresentassem, de maneira resumida, as alegações que deveriam ser examinadas na sentença (Evento 46). As partes apresentaram suas alegações finais (Eventos 51 e 53). O MM. Juízo a quo determinou a intimação dos autores para apresentar, na integralidade, a SAD de Portaria n. 117.298/2018 – SAD/5ª RPM (Evento 57). A defesa dos autores juntou cópia integral do procedimento disciplinar, consoante se depreende do Evento 63. Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais manifestou ciência dos documentos e pugnou pela improcedência dos pedidos (Evento 68). O MM. Juiz de Direito da 3ª AJME-Cível decidiu o feito sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] A punição disciplinar decorreu do fato de terem os membros da CPAD, referente ao PAD n. 108.258/2017 – 5ª RPM, apresentado um parecer que, segundo a autoridade delegante, contrariou as provas coligidas, por eles mesmos, durante a realização do PAD, demonstrando facciosidade. A alegação de que a notificação não se fez com 48 (quarenta e oito horas) de antecedência, ou seja, para uma audiência a ser realizada às 11 horas do dia 26.07.2019, fora notificado às 12:15 horas do dia 24.07.2019, não provou o autor que lhe tenha causado prejuízo, o que se faz necessário, nos termos do artigo 69, do CEDM. Da mesma forma, não procede a alegação de que não é válida a notificação do autor, Tenente PM Wesley Eurípedes de Souza Ribeiro, em razão de ter ela sido feita via Intranet da PM. A Intranet da PM é o meio adequado para isso. Não se fala em nulidade sem provas do dano. Não procede a inverossímil alegação de estar a Administração da PMMG imiscuindo-se indevidamente em atividades do MP e do Poder Judiciário, já que os fatos objeto de apuração pela CPAD, foram por estes considerados improcedentes. Porém, há que se destacar, aqui, a autonomia e a separação dos poderes, consagrados no artigo 6º da CF/88. Outrossim, o espectro administrativo disciplinar é amplo. A SAD a que foram submetidos os autores obedeceu a todos os cânones legais, bem como os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, dos quais fez uso livremente. Suas alegações, referentes ao mérito da transgressão e consequente sanção disciplinar, não podem por este juízo ser adentradas, por constituir competência exclusiva da autoridade administrativa. Assim, não conseguindo os autores comprovar qualquer nulidade ou irregularidade formal a ser apreciada, com vistas ao atendimento da pretensão exposta na inicial, indefiro os pedidos autorais. Nesses termos, julgou improcedente os pedidos dos autores, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Na oportunidade, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mas suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 73, SENT1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A defesa interpôs recurso de apelação consoante se depreende do Evento 81. Reproduziu in totum as alegações apresentadas na petição inicial e, ao final, pugnou pela reforma da sentença e pela procedência dos pedidos expostos na exordial. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais conforme se observa no Evento 87. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, os apelantes – 1º Tenente PM Wesley Eurípedes Souza Ribeiro e 3º Sgt PM Vicente Paulo Cândido – e também o 2º Sgt PM João Filipe Alfenas da Silva foram submetidos a Sindicância Administrativo-disciplinar por terem, em tese, cometido a transgressão disciplinar prevista no inciso II do art. 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002, quando, no desempenho de suas funções como membros da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.258/2017, emitiram parecer contrário à prova dos autos. Constou, nos Termos de Abertura de Vista (TAV) para apresentação de defesa prévia, a acusação de que os apelantes – 1º Tenente PM Wesley Eurípedes Souza Ribeiro e 3º Sgt PM Vicente Paulo Cândido – nas funções de presidente e escrivão do referido PAD e em concurso com o outro membro da Comissão, teriam emitido parecer pelo arquivamento dos autos, alegando que o senhor Valdez de Melo Prata não teria oferecido nenhum valor ao acusado, ocorre que em todas as vezes em que foi ouvido, o Senhor Valdez alega ter oferecido vantagem pecuniária ao acusado do PAD. Em que pese o encarregado da SAD manifestar-se pela não caracterização da infração disciplinar, observa-se que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) apresentou minudenciado parecer em sentido oposto, manifestando-se pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso II do art. 14 do CEDM, senão vejamos: [...] 6.3 A CPAD, ao emitir parecer pelo arquivamento dos autos, fundamentou suas manifestações de forma contrária às provas existentes no bojo do processo, isto é, narrou que o Sr. Valdez de Melo Prata não teria oferecido nenhum valor ou vantagem ao acusado (Cb PM Paulo Roberto); 6.4 Analisando-se os autos, verificou-se que o Sr. Valdez de Melo Prata foi ouvido em 03 (três) ocasiões, sendo 02 (duas) em sede de IPM (29Ago16 e 16Set16) e 01 (uma) em sede de PAD (28Jun17), ocasião em que todas as vezes, faz citação em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 oferecer algum tipo de vantagem ao acusado e/ou aos demais militares que compunham a Patrulha Rural; 6.5 Assim, encontra-se robustecida, nos autos, confirme datas de audições acima citadas, a confirmação de oferecimento de valor ou vantagem ao CB Paulo Roberto, senão vejamos: [...] 6.6 Por derradeiro, nota-se o latente equívoco da CPAD ao manifestar, na conclusão do PAD de Portaria nº 108.282/2017-5ª RPM que o direcionamento da decisão da Comissão, seria o depoimento do Sr. Valdez, confirma não ter oferecido nenhum valor ou vantagem ao acusado, porém fica evidente tal oferecimento, conforme abaixo: 6.6.1) Em se tratando de todo o PAD que inclui, em anexo, os autos do IPM, ficou sim evidente o oferecimento de vantagem ao acusado e em alguns momentos à equipe rural: [...] Percebe-se então que, sem entrar no mérito se houve comprovação ou não do recebimento por parte da equipe ou especificamente do Cb Paulo, mas sim se houve oferecimento do Sr. Valdez ao Cb Paulo (conforme contido no ofício n. 069/2018-DRH), isso fica claro não só nas declarações do IPM mas também nas declarações do PAD em específico, portanto a conclusão da CPAD está em dissonância com as versões narradas pelo Sr. Valdez. 7. PARECER 7.1 Analisada a documentação e pelos motivos expostos, o CEDMU, por unanimidade dos votos, entende que, por conta da forma com que expressou a Comissão na conclusão do PAD, de que “... o que mais direcionava a decisão da Comissão, é o depoimento do Sr. Valdez, que confirma não ter oferecido nenhum valor ou vantagem ao acusado...”, não condiz com as declarações do Sr. Valdez, que demonstra claramente que ofereceu recompensa ao Cb Paulo, portanto, houve evidências nítidas do cometimento de transgressão disciplinar por parte dos membros da CPAD. Por sua vez, o Comandante Regional solucionou a Sindicância Administrativo-Disciplinar concordando integralmente com o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar dos sindicados 1º Tenente PM Wesley Eurípedes Souza Ribeiro, 3º Sgt PM Vicente Paulo Cândido, ora apelantes e, também, do 2º Sgt PM João Filipe Alfenas da Silva. Nesse contexto, não há dúvida da configuração da transgressão disciplinar prevista no inciso II do art. 14, do CEDM. Ao meu entendimento, restou devidamente demonstrada, em regular Sindicância Administrativo-Disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, a validade e veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a imposição dos atos de sanções ora combatidos, em observância à teoria dos motivos determinantes, consubstanciado no fato de terem os apelantes demonstrado desídia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 no exercício de suas funções como membros do CEDMU, revelando desempenho insuficiente, qual seja, na análise das provas produzidas na busca da verdade real, apresentarem parecer contrário às provas dos autos. A transgressão disciplinar objeto do presente feito é interpretada na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, nos seguintes termos: Para a configuração da transgressão em análise, é imprescindível que seja demonstrada a desídia no exercício funcional, caracterizada por fato que revele, pelo menos, uma das quatro condutas descritos no tipo. Nesses termos, dever estar presentes na conduta do militar todos os elementos constitutivos, a saber: 1. Conduta desidiosa. Desídia possui múltiplos significados, dentre eles, preguiça, desleixo, inércia, descaso, incúria, desatenção, negligência, indolência, apatia e outros; 2. A situação funcional caracterizada pelo “desempenho das funções. No instante do cometimento da transgressão, dever o militar estar de serviço ou deve a transgressão ser cometida em razão de sua função policial ou bombeiro militar; 3. Desempenho insuficiente: refere-se ao cumprimento de atribuições ou ordens, de forma a não satisfazer por completo aquilo que fora previamente determinado. Para a ocorrência desse elemento, deve preexistir uma atribuição determinada, que seja objetivamente mal desempenhada [...] Para robustecer a configuração da transgressão, cumpre, ainda, consignar que a SAD se originou do Ofício n.069/2018/DRH, subscrito pelo Diretor de Recursos Humanos da PMMG, o qual expressamente consignou que, apesar das “manifestações equivocadas de uma CPAD ou de um CEDMU não sejam hábeis para fulminar um PAD, visto que elas têm caráter apenas consultivo, ainda assim, se contrárias às provas dos autos deixam de atender a verdadeira finalidade para as quais foram criadas e/ou existem, ou seja, de assessoramento ao Comando da Instituição (Evento 1, COP3, p.4) Outrossim, em relação à alegação de cerceamento de defesa por inobservância do prazo de 48h (quarenta e oito horas) estabelecido no art. 520, §4º, do MAPPA, ou seja, por ter sido o Sgt. PM Cândido notificado no dia 24/07/2019, às 12h15min, para comparecer à reunião do CEDMU designada para o dia 26/07/2019, às 11h00min, melhor sorte não assiste à defesa. Primeiro porque a presença do militar acusado na reunião do CEDMU possuiu caráter facultativo, limitando-se sua participação ao papel de espectador, conforme inteligência do art. 831 do CEDM e art. 5202 do MAPPA (Manual de Processos e Procedimentos 1 Art. 83 – [...] Parágrafo único – É facultado ao militar comparecer à audiência do CEDMU. 2 Art. 520 – [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – Resolução Conjunta 4.220 de 28 de junho de 2012). Ademais, sabe-se que vigora em nosso ordenamento jurídico o entendimento segundo o qual a nulidade no processo administrativo-disciplinar está diretamente vinculada à demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”, o que não restou demonstrado no caso em tela. Pelos mesmos motivos, deve ser afastada a nulidade em face da ausência de notificação pessoal do apelante Ten. PM Wesley Eurípedes Souza Ribeiro. Veja-se que, além de não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo em face da notificação realizada via intranet da PM, temos que o art. 545 do MAPPA, expressamente dispõe que: “O militar submetido a processo ou procedimento administrativo disciplinar deverá, ao final, ser formalmente cientificado da sua solução”. Dessa forma, corroboro o entendimento manifestado pelo MM. Juiz a quo, no sentido de ser a Intranet PM meio adequado para a realização do referido ato. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator § 2º A audiência do CEDMU poderá ser assistida por qualquer pessoa em razão da sua natureza pública, sendo vedada a interferência e a livre manifestação por parte de pessoas que não integram o Conselho. Havendo discordância ou dúvidas entre os membros, poderá o Presidente solicitar, ao acusado ou seu defensor, esclarecimentos sobre algum ponto relevante sobre o fato analisado para, posteriormente, emitir parecer final na documentação.